Tribunal: TJPA
Processo: 0026909-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026909-05.2011.8.14.0301
APELANTE: ANA LIDIA SERRUYA HAGE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA NA ORIGEM DENEGANDO A SEGURANÇA PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO QUE OCUPAVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA ADMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO PARÁ EM 28/07/1987. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 54 DA LEI N° 9.784/1999. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

2. No caso, a impetrante não comprovou estar no exercício da função, como servidora pública temporária do Estado do Pará há cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal, não incidindo a regra da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, desta forma, a servidora temporária pode ser afastada do cargo em comissão, não configurando ilegalidade no ato praticado. Sentença mantida.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11 de março
de 2020.

Belém-PA, 11 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA LÍDIA SERRUYA HAGE
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
(proc. nº 0026909-05.2011.814.0301) impetrado pela
recorrente contra ato do
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
, denegou a segurança a segurança pleiteada, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo da autora em ser mantida no cargo de Assessora Adjunta do TCM.

Inconformada, a autora
ANA LIDIA SERRUYA HAGE
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença.

Em suas
razões recursais
, a apelante,
após apresentar breve exposição dos fatos, relata, em síntese, que foi servidora do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará durante 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias, tendo sido nomeada em 28/07/1987 para exercer o cargo de Assessora Adjunta, contudo foi surpreendida com a sua exoneração no dia 02/06/2011 sem qualquer motivo.

Afirma que antes de ingressar no Tribunal de Contas dos Municípios, trabalhou durante 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 02 dias na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, empresa pública vinculada ao Governo do Estado do Pará, tendo iniciado seu vínculo com o órgão em 1°/01/1984 pelo que aduz ter exercido a função de servidora pública estadual durante 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de forma contínua.

Sustenta que, apesar de não ter ingressado através de concurso público, afirma que baseado no princípio da segurança jurídica, ocorreu a convalidação do ato vicioso (
ex ope temporis
), em caráter excepcional, alegando que a Administração Pública possui um prazo decadencial de 5 anos para a revisão de seus atos, conforme o artigo 54 da Lei n° 9.784/99.

Defende que os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica devem prevalecer sobre o da legalidade, alegando possuir direito líquido e certo de ser reintegrada no cargo que ocupava, bem como de receber todos os vencimentos que deixou de receber no período em que ficou exonerada de sua função.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, para reformar a sentença, no sentido de conceder a segurança pleiteada para ser reintegrada no cargo de assessora adjunta do TCM.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo improvimento da Apelação, defendendo a legitimidade do ato de exoneração de servidor temporário, mantendo-se integralmente a Sentença (id 1900400).

Diante da ausência de manifestação do ente municipal, o Juízo “
a quo
” fixou multa em desfavor do município, com base no descumprimento da determinação judicial (fl. 149).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso no duplo efeito, consoante decisão (id 2011595).

O Ministério Público nesta instância apresentou
parecer
(id 2332460), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No caso concreto, observa-se que a irresignação da apelante consiste na pretensão de reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada, objetivando ser reintegrada no cargo que ocupava de Assessora Adjunta do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, alegando que a autoridade coatora violou os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, afirmando, ainda, que a Administração Pública possui o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para rescindir o contrato de trabalho, conforme o artigo 54 da Lei 9.784/1999.

Como é cediço, em sede de mandado de segurança, a prova das alegações deve ser feita documentalmente e apresentada com a petição inicial.

Analisando os autos, em que pese o considerável período de prestação de serviços exercido pela apelante junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará na função de assessora adjunta, verifico que a tese sustentada pela recorrente não merece prosperar, pois inexiste direito líquido e certo de ser reintegrada no cargo que ocupava, como passo a demonstrar.

No caso vertente, a autora/apelante declara que foi nomeada para o cargo de assessora do TCM em 28/07/1987, sem a prévia aprovação em concurso público, sendo exonerada em 02/06/2011, permanecendo longo período na função temporária, além disso afirma ter trabalhado anteriormente em
empresa pública vinculada ao Governo do Estado do Pará, tendo iniciado seu vínculo com o órgão em 1°/01/1984, pelo que aduz ter exercido a função de servidora pública estadual durante 27 (vinte e sete) anos e cinco meses
.

Feitas essas considerações, na hipótese dos autos, verifico que a apelante não comprovou a alegada violação a direito líquido e certo de ser reintegrada no cargo que ocupava.

Acerca do tema, vale registrar que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir de sua promulgação essa forma de admissão dos servidores foi vedada. Entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

“
Art. 19 do ADCT CF/88
.
Os servidores públicos
civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (
RE 361.020
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma,
DJ
de 4-2-2005.)
No mesmo sentido
: RE 372.242-AgR., rel. min.
C
á
rmen L
ú
cia
, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma,
DJE
de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Por sua vez, segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679).

Assim, o artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias confere a chamada estabilidade excepcional aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição.

No caso vertente, constata-se que a apelante não comprovou ter sido admitida como servidora pública temporária em data anterior a 05 de outubro de 1983, não se enquadrando, portanto, nas disposições do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 88, desta forma, não possui a estabilidade extraordinária no serviço público, mesmo considerando o período de 03 (três) anos e 06 (seis) anterior ao serviço prestado junto ao TCM do Pará, carecendo de amparo legal a pretensão de reintegração no cargo que ocupava.

Sobre a questão, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LAPSO TEMPORAL: CINCO ANOS DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19, § 2º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 482440 PR, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 01/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011 EMENT VOL-02469-01 PP-00153)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE: 684597 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013)”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça se posicionou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE/CPC-1973. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM EM 10 DE AGOSTO 1987. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O ingresso no serviço público, excetuando-se os cargos em comissão, deve ser precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante estatui a Constituição Federal de 1988, (art. 37, II).

2. O art. 19 do ato das disposições constitucionais transitórias confere a chamada estabilidade excepcional aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, da Constituição. 3. No caso dos autos, o recorrente trabalhou ininterruptamente como Técnico de Nível Médio na Câmara Municipal de Belém, tendo ingressado no quadro funcional daquela comuna em 10/08/1987, conforme Certidão de Tempo de Serviço,
não incidindo na regra da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
4. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(2532094, 2532094, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-06)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO REALIZADA NO ANO DE 1983. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. PERÍCIA OFICIAL QUE ATESTOU A FALSIDADE DO DOCUMENTO UTILIZADO PELA IMPETRANTE PARA FUNDAMENTAR O RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Preliminar de Impossibilidade de dilação probatória: Os documentos colacionados aos autos são suficientes para a formação do juízo de valor do magistrado. Preliminar rejeitada; 2. Preliminar de Carência da Ação/impossibilidade jurídica do pedido: O apelante aduz que o pedido de estabilidade funcional fundada em documentação falsificada é juridicamente impossível, razão pela qual o pleito é juridicamente impossível. Essa preliminar, contudo, confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 3. In casu, o cerne da demanda gira em torno de se auferir se a apelada possui ou não o direito a estabilidade no serviço público. 4.Os documentos de fls. 106/109, demonstram que o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves concluiu que as Portarias que nomearam a impetrante/apelada para exercer o cargo de professora no Município de Acará eram falsas. 5.Ademais, foi constatado, também, que da análise do registro de nascimento da servidora, a mesma contava com apenas 14 (quatorze) anos quando foi investida como servidora pública do município de Acará, fato que não possui amparo legal.

6.
Em razão da apelada não ter demonstrado a existência de seu direito líquido e certo, rechaço o entendimento do juízo a quo no tocante ao direito da autora/impetrante à estabilidade extraordinária, bem como registro que não houve a prática nem ameaça de ato coator eivado de ilegalidade ou abuso de poder por parte do Ente Municipal, visto que a demissão da apelada ocorreu após a observância do artigo 41, § 1º, II, da CF/88 pela Fazenda Pública
, não havendo que se falar em lesão ao direito à ampla defesa e contraditório. 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. 8. Em sede de Reexame Necessário sentença reformada na integralidade.

(TJ-PA - APL: 00043853920138140076 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/01/2019)”

Portanto, a sentença atacada deve ser mantida, ante a não comprovação de violação a direito líquido e certo da apelante de ser reintegrada no cargo que ocupada, desta forma, o ato de exoneração da servidora ocupante de cargo em comissão não se mostra ilegal, diante da sua contratação pela Administração Pública sem aprovação em concurso público e em razão de não estar acobertada pela extraordinária, prevista no art. 19 da ADCT.

No mais, consigno que a tese sustentada pela apelante de ser reintegrada no cargo com base na aplicação do artigo 54 da Lei n° 9.784/99, carece de fundamento legal, pelo que não há que se falar em convalidação de ato nulo e de aplicação do prazo decadencial de cinco anos na hipótese dos autos, pois conforme restou demonstrado, a servidora foi contratada de forma precária e sem aprovação em concurso público.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém-Pa,
12 de março de 2020
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/06/2020